Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A 20% DO SALÁRIO LÍQUIDO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0751416-77.2022.8.07.0016, que autorizou a penhora de ativos, via SISBAJUD, sendo que, no dia 24/04/2023 foi penhorada a integralidade de seus proventos, id 46244850, R$6.109,87. Afirma que a decisão recorrida impossibilita a manutenção de sua subsistência. Pede a reforma da decisão agravada. O efeito suspensivo foi concedido em parte. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora concedo, ante a comprovação de bloqueio integral dos proventos da agravante.
III. Com efeito, por ocasião da decisão que concedeu em parte a antecipação de tutela, foi exposto que: “(...) Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento em parte dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que a agravante aufere renda líquida de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, além de suportar as despesas cotidianas, encontra-se em tratamento de doença grave (id 46247962). Portanto, levando em consideração o direito ao crédito da devedora sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável a proporcional deferir a redução do percentual da penhora diretamente na fonte pagadora a 20% (vinte por cento) do salário da devedora, até a quitação integral do débito. (...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados elementos capazes de alterar a conclusão já exposta.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para reduzir o percentual de penhora a 20% do salário líquido da devedora, devendo ser liberado o valor que excede o percentual mencionado.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.